Tribunal: TJDFT
Processo: 0710425-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: JOAO BOSCO FERREIRA, JOAO BOSCO GABRIEL DUTRA DIAS, JOAO CARLOS DE JESUS, JOAO CARVALHO DOS SANTOS, JOAO DA CRUZ DA SILVA VIEIRA, JOAO DE SOUSA PIMENTA, JOAO EVANDO DOS SANTOS PAIVA, JOAO EVANGELISTA MACEDO DE OLIVEIRA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOAO BOSCO DOS SANTOS; JOAO BOSCO FERREIRA; JOAO BOSCO GABRIEL DUTRA DIAS; JOAO CARLOS DE JESUS; JOAO CARVALHO DOS SANTOS; JOAO DA CRUZ DA SILVA VIEIRA; JOAO DA MOTA FERNANDES FILHO; JOAO DE SOUSA PIMENTA; JOAO EVANDRO DOS SANTOS PAIVA; JOAO EVANGELISTA MACEDO DE OLIVEIRA contra o Acórdão 1692095 que, à unanimidade, conheceu e desproveu o recurso dos apelantes, conforme ementa a seguir: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXEQUENTES FILIADOS AO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. PRAZO QUINQUENAL. TEMA REPETITIVO 880. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA COLETIVA E DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. DESPROVIMENTO. 1. Aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra a Fazenda Pública. Inteligência do art. 1o do Decreto 20.910/32 e do enunciado da Súmula 150 do STF. 2. No REsp 1.301.935/DF, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a execução coletiva da obrigação de pagar não necessita de prévio fornecimento de documentos pelo executado, afastou a aplicação do Tema 880 e reconheceu a prescrição da pretensão executória coletiva. 3. A pretensão executiva individual contra a Fazenda Pública está prescrita se o cumprimento de sentença foi instaurado após encerrado o prazo quinquenal, o Tema 880 não é aplicável à hipótese e não há causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1710489, 07104255320228070018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, Julgamento: 7/6/2023, DJE: 14/6/2023) Alegam omissão e obscuridade no julgado. Apontam que parte da fundamentação foi respaldada em decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.301.935/DF, a qual ainda não transitou em julgado e não vincula o presente processo. Insistem que a presente execução é cabível por aplicação dos efeitos modulatórios do Tema 880 do STJ. Argumentam que o REsp 1.336.026/PE, que trata de caso similar, sanou as questões discutidas. Ressaltam que o termo inicial do prazo prescricional de quem, “na posse de um título executivo exigente de cálculos aritméticos, aguardou o fornecimento das fichas financeiras”, deve ser 30/6/2017, para os títulos transitados em julgado até 17.3.2016. Sustentam que o cumprimento de sentença em análise no EResp 1.301.935/DF é proveniente de execução coletiva, interposta sob a égide do CPC de 1973, mas o presente cumprimento de sentença individual foi proposto em unho de 2022, por estar subsumido integralmente à hipótese da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ. Ponderam que, caso este Tribunal mantenha o entendimento, a matéria debatida no REsp 1.301.935/DF possui questão de prejudicialidade, motivo pelo qual se deve aguardar o julgamento do REsp no STJ. Pedem a suspensão do presente feito até o citado julgamento. Quanto aos honorários advocatícios, alegam que se trata de “caso atípico que precisa ser analisado de acordo com sua especificidade, sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública e a pauperização imediata dos substituídos processuais do Embargante.” Buscam a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa. Prequestionam “toda a matéria”. Extrai-se dos fundamentos dos embargantes que eventual acolhimento do recurso poderá modificar a modificação da decisão recorrida. Assim, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, já indicado em dobro, nos termos dos arts. 1.023, § 2o e 183, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator